Tribunal: TJBA
Processo: 8076535-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076535-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SOUSA FELIX

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PASEP
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1387 DO STJ.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil, na qual se discutem alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

2 - A decisão agravada rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinou a inversão do ônus da prova, deferiu a realização de perícia contábil e atribuiu ao Banco do Brasil o adiantamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, se a competência para processamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, se é cabível a redistribuição do ônus da prova e qual o termo inicial do prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação decorrentes de desfalques em contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

5 - A controvérsia deduzida na origem decorre de alegada falha na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, circunstância que atrai a responsabilidade da instituição financeira administradora das contas, não havendo falar em legitimidade exclusiva da União Federal.

6 - Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, mantém-se a competência da Justiça Comum Estadual.

7 - A redistribuição do ônus da prova mostra-se adequada, seja pela hipossuficiência técnica da parte autora, seja pela incidência do art. 373, §1º, do CPC, considerando que os documentos e registros relativos à movimentação da conta PASEP permanecem sob a guarda da instituição financeira.

8 - A determinação de produção de prova pericial contábil e o adiantamento dos honorários periciais pelo Banco do Brasil não configuram prejuízo processual indevido, diante da maior capacidade técnica e econômica da instituição financeira para produção da prova.

9 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1387, firmou entendimento de que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias fundadas em falha na prestação do serviço, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

10 - Impõe-se, portanto, a parcial reforma da decisão agravada, apenas para determinar o reexame da prejudicial de prescrição pelo Juízo de primeiro grau, adotando-se como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral do saldo da conta PASEP.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar o reexame da prejudicial de prescrição pelo Juízo de primeiro grau, com observância da tese firmada pelo STJ no Tema 1387, mantida a decisão agravada nos demais pontos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8076535-42.2025.8.05.0000
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8011123-53.2024.8.05.0113 movido por
MARIA DAS GRACAS SOUSA FELIX
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,